Tribunal: TJES
Processo: 0000624-46.2020.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000624-46.2020.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. PRECEDENTE VINCULANTE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, em juízo de retratação, havia provido recurso de Apelação Cível interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, condenando o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme a tese firmada no Tema 1.002 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado ao não observar as regulamentações estaduais sobre a percepção de honorários advocatícios pela Defensoria Pública e a vedação de seu rateio, conforme estabelecido no Tema 1.002 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste o vício de omissão, pois o acórdão embargado analisou a questão de maneira expressa, com base no precedente vinculante do STF (Tema 1.002), que determina o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, a serem destinados exclusivamente ao seu aparelhamento.

A divergência quanto ao mérito não caracteriza omissão, mas inconformismo com o entendimento firmado, o que não enseja a oposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.025 do CPC, considera-se prequestionada a matéria discutida nos embargos, mesmo com a rejeição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão a ser sanada quando o acórdão examina expressamente a matéria, em conformidade com precedente vinculante.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito decidido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 1.002, julgado em 26/06/2023.

Vitória/ES, 05 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000624-46.2020.8.08.0003

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra v. acórdão (id. 9419367), que concluiu, em juízo de retratação, pelo provimento do recurso de Apelação Cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões (id. 10038680), o embargante aduz a existência do vício de omissão, eis que o v. acórdão não observou as regulamentações estabelecidas na legislação estadual relacionadas à percepção de honorários advocatícios pela Defensoria Pública Estadual, bem como a vedação contida no Tema nº 1.002, item 2, parte final, do STF.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso com efeitos modificativos, para que, sanada a omissão, seja a apelação improvida com a consequente manutenção integral da sentença.

Muito bem. De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Entendo que inexiste o vício de omissão no v. acórdão ora embargado, pois, em verdade, pretende o embargante revolver o argumento sobre a comprovação do fato extintivo do direito autoral, questão devidamente enfrentada no acórdão.

Ao contrário do que sustenta o embargante, o v. acórdão não padece de omissão, na medida em que, por meio do juízo de retratação e em conformidade com a tese de repercussão geral fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1.002), concluiu, por maioria de votos, pela condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual no importe de 10% sobre o valor da causa (R$ 100.000,00), sendo que o voto divergente propôs a fixação da referida verba no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), pela regra da equidade.

Para que não restem dúvidas, vejamos trechos do v. acórdão de id. num. 9419367 que demonstram a inexistência de omissão:

[...] Pois bem. Por ocasião do julgamento do recurso de Agravo de Interno na Apelação Cível, este Órgão Fracionário afastou a possibilidade de pagamento de honorários à Defensoria Pública pelo ente público do qual faz parte, conforme a Súmula nº 421, do STJ.

Entretanto, posteriormente, em 26/06/2023, no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1002), o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese sob o regime da repercussão geral:

1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRONICO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023).

Portanto, sem delongas, em se tratando de precedente vinculante (CPC, art. 927, III) que se amolda ao caso dos autos, deve haver o reexame da questão, com a reforma da sentença recorrida e a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
[...]

Assim, verifico que a matéria tida como omissa foi expressamente apreciada no acórdão recorrido. O que se vê, na realidade, é que o entendimento firmado pela Eg. Primeira Câmara Cível foi diverso do ora esposado nos presentes aclaratórios, o que não implica a existência do vício de omissão.

Portanto, resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidente que o embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Por fim, destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo dispositivo legal.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05.11.2024

Voto: Acompanho a relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões